Tribunal: TCU
Processo: 005.521/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.149/2020-1a Câmara, no qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares e recebeu multa, por omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Saboeiro/CE, no exercício de 2008, no âmbito dos Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE), custeados com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na condição de prefeito sucessor, em cujo mandato se encerrou o prazo de prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Marcondes Herbster Ferraz, ex-prefeito de Saboeiro/CE, contra o Acórdão 3149/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 10154/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marcondes Herbster Ferraz, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente os subitens 9.4 e 9.5 Acórdão 3149/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares as contas de Marcondes Herbster Ferraz (XXX.079.403-XX), dando-lhe quitação plena; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente.